Tribunal: TJDFT
Processo: 0719974-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXAS CONDOMINIAIS. NÃO CONSTATADO O DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PARTE CREDORA DOMICILIADA EM VICENTE PIRES/DF (CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DE ELEIÇÃO CONTRATUAL). IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO, DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) suposta falta de pagamento de despesas condominiais no valor de R$ 1.588,41; b) ação ajuizada pelo condomínio residencial contra a requerida com vistas à cobrança dos valores inadimplidos, a qual teria sido distribuída na Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF (cláusula de eleição de foro prevista em convenção condominial); c) após diligência infrutífera à localização da parte requerida, teria sido diligenciado nos sistemas informatizados (Infoseg), e teria sido consignado que ela possuiria domicílio em Taguatinga/DF; d) recurso interposto contra a imediata sentença de extinção do processo (reconhecida, de ofício, a incompetência territorial).
II. O reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial se mostra cabível se ausentes todos os critérios legais de fixação de competência (Lei 9.099/1995, art. 4o c/c art. 51, III), uma vez que ocorreria violação ao princípio do Juiz legal (Constituição Federal, art. 5o, LIII).
III. Essa situação que não se divisa no caso concreto, porque a parte requerente possui domicílio em Vicente Pires/DF (Circunscrição Judicial do ajuizamento da demanda de cobrança), e existe expressa disposição em convenção condominial a fixar a Circunscrição Judicial de Águas Claras/DF como a competente para dirimir “ação ou dúvidas que direta ou indiretamente decorram da presente convenção” (id 44868982, p. 12) (foro de eleição).
IV. Além disso, as medidas constritivas têm sido realizadas preponderantemente por meio cibernético (Lei 9.099/1995, artigo 5o), o que não agravaria a situação da devedora (ex. deslocamentos, estadas, outras despesas etc.).
V. Nesse quadro fático e processual, eventual declínio da competência (se fosse o caso) não prescindiria de pedido expresso e formal de uma das partes (Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça), tudo, a redundar na anulação, por “error in procedendo”, da sentença ora revista (reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial, anteriormente à citação da parte devedora). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT (“mutatis mutandis”): 3a Turma Recursal, acórdão 1655448, DJE 08.02.2023; 1a Turma Recursal, acórdão 1315089, DJE 29.1o.2021; 2a Turma Recursal, acórdão 1343392, DJE 24.05.2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1221018, DJE 18.12.2019.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, art. 55).